Tribunal: TJSP
Processo: 1514442-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação. Crime de furto simples. Recurso do Réu. Absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Exasperação das penas pela reincidência, fixação de regime inicial mais severo, e cancelamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao

Ementa:
Apelação. Crime de furto simples. Recurso do Réu. Absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Exasperação das penas pela reincidência, fixação de regime inicial mais severo, e cancelamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso do Réu. Provimento ao recurso do Ministério Público.